Tribunal: TJES
Processo: 5009234-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009234-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: ADNO FILIPE DE ARAUJO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009234-26.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: ADNO FILIPE DE ARAUJO NASCIMENTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de

ADNO FILIPE DE ARAUJO NASCIMENTO,
na qual o autor, em suma, sustenta que, celebrou com as rés contrato de consórcio para aquisição de uma motocicleta, sob a promessa de que tal aquisição seria feita, desde que regularmente paga, sem consulta ao SPC/Serasa. Que realizou o pagamento regular das parcelas e teve seu lance contemplado. Todavia, no momento de retirar o veículo, foi informado de que não seria possível, haja vista restrições em seu nome, ou seja, foi realizado consulta junto aos órgãos de proteção do crédito. Inconformado, tentou receber o valor que pagou, mas foi informado que isso somente seria possível após o fim do grupo. Em decorrência disso, buscou outra fornecedora da Honda, conseguindo comprar uma motocicleta com a carta de crédito, entretanto, em valor superior ao veículo que inicialmente seria adquirido. Afirma, ainda, que o verificou que foi embutido no contrato um seguro, o qual não contratou. Requer a condenação da requeridas ao pagamento da diferença do valor das motocicletas, bem como a devolução em dobro do valor pago pelo seguro, além de indenização por danos morais.

Em sede de Contestação (ID. 8927072), a empresa requerida, afirma que não há de se falar em irregularidade da cobrança do seguro de vida, visto que é facultado ao consorciado optar pelo plano que possui seguro de vida, e que o contrato de seguro foi formalizado diretamente com a seguradora. Por fim, afirma que o autor possuía ciência acerca dos termos acordados entre as partes, e que os requisitos para liberação do crédito estavam claros no contrato. Requereu a improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID. 8927099) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para:

a) DETERMINAR
a devolução imediata dos valores pagos pela parte autora a título de seguro proteção financeira,
de forma simples,
quantia essa a ser acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);

b) CONDENAR
a parte ré, solidariamente, a pagar a título de danos morais o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a
crescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ)
.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”

Irresignado, o requerido ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA apresentou Recurso Inominado (ID. 8927105),

aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito,

almeja a reforma da sentença, sob o fundamento da legalidade da adesão ao seguro e sua cobrança, da previsão legal para a contratação de seguro, ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais, em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 8927114) pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que intermedia vendas de produtos e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Portanto, afasto a preliminar ora suscitada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

No caso em apreço, a parte autora fornece argumentos idôneos capazes de comprovar falha na prestação de serviços, ante ocorrência de propaganda enganosa. Entendo que, in casu, restou clara a prática ilegal de propaganda enganosa realizada pela recorrida, haja vista que seu preposto anunciou a contratação de consórcio sem a consulta ao SPC/SERASA, logo, a ré não poderia ter se furtado de procedor com a cumprimento do contrato celebrado na forma ofertada, ante a existência de restrições no nome do consumidor. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juiz de piso:

“Compulsando os autos, verifico que o documento de ID. 30969023 - p. 3 comprova que a vendedora da 1ª ré efetivamente anunciava a contratação do consórcio “Sem consulta ao SPC/SERASA”.

Todavia, o autor teve sua expectativa de retirada do veículo mediante lance frustrada, haja vista a informação de que a análise de crédito é prerrogativa da administradora, cabendo a esta a autorização para retirada.

Para além disso, não há de se falar na alegação da parte ré de que tal medida configura-se como forma de “proteger o capital de todos os integrantes do grupo”, posto que, se assim fosse, seria dever da parte ré não proceder com a formalização de contratação do consórcio junto ao autor.”

Por outro lado,
a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Por consequência, ante a evidente falha na prestação dos serviços ou de informação e de violação dos direitos do autor, surge o dever de indenizar pelos danos experimentados pelo recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorridos extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)